Tribunal: TJSP
Processo: 1015651-50.2020.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-21
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Reconhecida omissão quanto ao pleito de reconhecimento do cerceamento de defesa – Lacuna que deve ser suprida por este "decisum", porém sem efeitos modificativos sobre o julgamento da demanda – Demais alegações não acolhidas – Embargos parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.